Tribunal: TJBA
Processo: 8042060-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042060-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: L. D. O. S. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS DEVIDAMENTE DELIBERADOS E PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante relata omissão no Acórdão em relação ao fato de que não poderia ser compelida a fornecer medicamento não registrado na ANVISA

II – Não houve a alegada omissão. A questão foi analisada e deliberada à luz da legislação em vigor e com reprodução de precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça.

III - Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais ventilados pela Embargante foram analisados e preservados no julgado.

Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº
8042060-94.2024.8.05.0000
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar

os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça